Tribunal: TJDFT
Processo: 0713745-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713745-39.2020.8.07.0000 Agravante(s) CESAR DE LUCAS E EDUARDO DE LUCAS Agravado(s) POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cesar de Lucas e Eduardo de Lucas contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, em fase de cumprimento de sentença dos autos da ação de conhecimento n. 2007.01.1.020547-3, ao analisar impugnação manejada pela parte executada (Postalis – Instituto de Previdência Complementar), ora agravada, “julgou parcialmente procedente a impugnação, para excluir o valor de multa e honorários da fase de cumprimento e para definir o período de devolução dos descontos indevidos entre setembro de 1999 a dezembro de 2014.” Em suas razões recursais (ID 16342683), a parte agravante insurge-se contra a parte da decisão impugnada que determinou a exclusão de honorários advocatícios e da multa, defendendo, em síntese, a legalidade da inclusão de tais verbas na planilha executiva. Para tanto, argumenta que, inexistindo pagamento voluntário da obrigação de pagar quantia certa no prazo de 15 (quinze) dias, o art. 523, § 1o, do CPC dispõe que o débito exequendo será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Sustenta, portanto, que, uma vez transcorrido o prazo para pagamento voluntário da obrigação, agiu com equívoco o Juízo de origem quando, nos autos de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pela parte executada, julgou parcialmente procedente a impugnação para determinar a exclusão dos referidos valores (honorários advocatícios e multa de 10%) da planilha apresentada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, no propósito de que seja suspensa qualquer ordem de liberação de valores ao POSTALIS. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, reconhecendo-se a legalidade da multa e dos honorários do art. 523, § 1o, do CPC. Sem preparo diante da gratuidade de justiça concedida à parte agravante pelo Juízo de origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o Relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Do compulsar dos autos, nota-se que a parte agravada apresentou petição instaurando a fase de cumprimento de sentença, acompanhada da respectiva planilha de débitos, aditada pela planilha apresentada nos autos de origem no ID 59067333, pela qual requereu a condenação da parte executada (POSTALIS), ora agravada, ao pagamento da quantia atualizada de R$84.940,31 (oitenta e quatro mil e novecentos e quarenta reais e trinta e um centavos). Ato contínuo, em petição apresentada no ID 59627263 do feito de referência, a POSTALIS veio aos autos informar que depositou em juízo a totalidade da quantia perseguida na fase executiva, conforme comprovante de ID 59627266. Na mesma oportunidade, afirmou que iria apresentar impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal, por considerar ter ocorrido excesso de execução. Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença (ID 60894105), o Juízo de origem, conforme relatado, “julgou parcialmente procedente a impugnação, para excluir o valor de multa e honorários da fase de cumprimento e para definir o período de devolução dos descontos indevidos entre setembro de 1999 a dezembro de 2014.” Como fundamento para exclusão da multa e honorários da fase executiva, assim se manifestou o Juízo, in verbis: DA APLICAÇÃO DE MULTA E HONORÁRIOS. Cediço que a aplicação da multa de 10% e honorários da fase de cumprimento de 10% somente ocorre se transcorrido o prazo de 15 dias após a intimação do devedor para pagar o débito, sem que tenha ocorrido o pagamento ou o depósito do valor, conforme determina o art. 523, §1o, do CPC. No caso, a decisão de ID 5449979 determinou que o credor indicasse o nome de advogados. Não houve, naquele momento, determinação de intimação do devedor para pagar. Assim, a petição de ID 59067333 agiu de modo equivocado ao incluir o valor de multa e honorários da fase executiva naquele momento. Na sequência, houve Bloqueio Bacenjud das contas da POSTALIS em um momento que ainda não poderia ser aplicada a multa e honorários da fase executiva. Assim, como o débito está garantido pelo valor integral apontado pelo credor, acima de R$83.000,00, deverá ser excluída a multa e honorários. Oportuno destacar que, na aludida decisão, ainda constou a determinação de que o feito deveria ser encaminhado à contadoria para realização dos cálculos de correção monetária e juros. Amparado na manifestação técnica da Contadoria anexada no ID 63656709 dos autos de referência, a qual, dadas as premissas indicadas na decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, concluiu por um excesso de depósito no importe de R$18.545,37 (dezoito mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos), o Juízo de origem determinou, em relação à quantia depositada de R$84.940,31, a expedição de alvará de levantamento do valor de R$66.254,32 em benefício do credor e a expedição de alvará do valor bloqueado remanescente (R$18.545,37) em favor da POSTALIS. Tais fatos indicam, a menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela recursal vindicada. Com efeito, a probabilidade do provimento do recurso fica evidenciada a partir da apreensão de que o depósito judicial do débito exequendo, com o escopo de viabilizar a impugnação ao cumprimento de sentença, assim como ocorrido na hipótese dos autos, não possui o condão de caracterizar adimplemento voluntário da obrigação, o que enseja, em linha de princípio, a fixação de honorários advocatícios e da multa de 10% (dez por cento) sobre a totalidade da dívida. Além do mais, consta dos autos que a parte devedora, ora agravada, após a regular indicação e cadastro de seu advogado (certidão de ID 56252145), foi intimada e teve ciência da decisão que determinou o pagamento do débito exequendo, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito (ID 54499679 dos autos de referência), no dia 14/02/2020, conforme registrado pelo sistema PJe, e, portanto, ao não ter cumprido voluntariamente a obrigação no prazo legal, deu azo à aplicação de juros e honorários da fase de cumprimento de sentença. Ressalta-se que a parte agravada apenas depositou em juízo o débito perseguido na execução e, bem assim, apresentou impugnação, fatos estes que não se coadunam e nem podem ser interpretados como adimplemento voluntário. Acrescenta-se, por outro lado, que o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo resta evidenciado diante da determinação do Juízo de origem de liberação de parte do valor depositado para a parte agravada (R$18.545,37), do que se observa que pode advir um levantamento, em tese, de quantia necessária à plena garantia da execução. 3. Desse modo, defiro o efeito suspensivo ao recurso para obstar até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento qualquer ordem de liberação de valores à parte agravada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 01 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora